Tribunal: TJPA
Processo: 0822830-81.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822830-81.2024.8.14.0401

APELANTE: GEOVANE BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0822830-81.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: GEOVANE BARBOSA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: RODRIGO OLIVEIRA BEZERRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por
GEOVANE BARBOSA DA SILVA
, insurgindo-se contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pleiteando a nulidade da sentença por ilicitude das provas, absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Apreciar: I) Se a abordagem policial foi lícita e respaldada por fundadas suspeitas, conforme art. 244 do CPP.
II) Se as provas coligidas são suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi considerada legítima, respaldada em fundada suspeita, corroborada pelas circunstâncias da apreensão, o réu se desvencilhou de uma sacola que estava portando e pela tentativa de fuga do apelante. Provas obtidas não padecem de ilicitude.

4. A materialidade do crime foi comprovada pelos laudos toxicológicos definitivos e pelo auto de apreensão, que confirmaram a posse de drogas ilícitas:
01 (um) “tablete” (textuais) da droga conhecida popularmente como “MACONHA”, 20 (vinte) porções de substância análoga à droga identificada vulgarmente como “COCAÍNA”, 02 (duas) balanças de precisão e a quantia de R$196,00 (cento e noventa e seis reais
. A autoria foi corroborada pelos depoimentos consistentes e convergentes dos policiais, que relataram detalhes da operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: A abordagem policial é legítima quando fundada em suspeita razoável, corroborada pelo comportamento suspeito do réu ao avistar a viatura policial ter se desfeito de uma sacola e tentado fugir em seguida. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas decorrem de provas idôneas e circunstâncias do caso concreto, sendo inviável a sua absolvição.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 42; CP, art. 59, art. 68, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 603.616, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC nº 721.355/SP; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0822830-81.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: GEOVANE BARBOSA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: RODRIGO OLIVEIRA BEZERRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
GEOVANE BARBOSA DA SILVA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da
Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA
, que a condenou a pena de
2 (dois) anos de reclusão,
além de
200 (duzentos) dias-multa, em regime aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.29274357)

Auto/termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.29274357)

Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente. (id.29274357)

Narrou a
denúncia, (id.29274623
),
que no
dia 28/10/2024, por volta das 17h30min (BOP no ID 130100305 - Pág. 6), os policiais militares Ronivaldo Ferreira dos Anjos, Wirly Egerton Chaves Sousa e Diego Rodrigues Pinheiro Lima realizavam policiamento ostensivo pelo bairro da Cremação, nesta cidade, quando ao trafegarem pela Rua São Miguel, no local chamado “Ilha Bela”, avistaram o denunciado e perceberam que ele, ao notar a equipe policial, empreendeu fuga e se desfez de uma sacola plástica no chão. Diante deste comportamento, que os agentes consideraram suspeito, fizeram a abordagem. Ato contínuo, os agentes da lei perseguiram o denunciado, posteriormente identificado como GEOVANE BARBOSA DA SILVA, e conseguiram alcançá-lo. Ao realizarem a revista pessoal, os policiais encontraram na posse dele 02 (duas) porções de substância semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “OXI”. Ao ser indagado no local, GEOVANE assumiu a comercialização ilícita de entorpecentes. Em seguida, os agentes públicos recolheram a sacola jogada por ele e constataram que havia em seu interior 01 (um) “tablete” (textuais) da droga conhecida popularmente como “MACONHA”, 20 (vinte) porções de substância análoga à droga identificada vulgarmente como “COCAÍNA”, 02 (duas) balanças de precisão e a quantia de R$196,00 (cento e noventa e seis reais). Por fim, os policiais ainda informaram que foi necessário o uso de algemas pelo fato do denunciado ter tentado resistir no momento da prisão. Ademais, como o denunciado afirmou que estava sentindo falta de ar, os agentes o conduziram até a UBS do Jurunas para atendimento médico. Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional de São Brás. Em seu interrogatório policial, GEOVANE BARBOSA DA SILVA negou a posse ou a propriedade das drogas apreendidas. Declarou que foram injustamente atribuídas a ele pelos policiais militares.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33, da nº Lei 11.343/06.

Antecedentes Criminais. (id.29274662)

Resposta à Acusação. (id.29274633)

A denúncia foi recebida em (id.29274634)

Citação do réu. (id.29274656)

Termo de Audiência. (id.29274640; 29274649);

Midia audiovisual (ids.29274650-29274653)

Laudo Pericial nº 2024.01.004134-QUI. Definitivo. (id.29274624)

Alegações finais do Ministério Público. (id.29274657)

Alegações finais da Defesa. (id.29274661)

Em sentença prolatada
22/07/2025
(id. 29274664), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
,
CONDENANDO
o réu
GEOCVANE BARBOSA DA SILVA
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06.

Alvará de Soltura do réu
(id.29274362)

Em suas
razões recursais (id.29274670
)
,
a defesa requereu: Preliminar 1) Nulidade absoluta da abordagem policial; E no mérito: 1) Absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

Em
contrarrazões (id.
29274676
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.30476645), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento,

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
GEOVANE BARBOSA DA SILVA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da
Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA
, que a condenou a pena de
2 (dois) anos de reclusão,
além de
200 (duzentos) dias-multa, em regime aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou preliminarmente pela nulidade da sentença por ilicitude das provas, e no mérito, pela absolvição do réu por insuficiência de provas e negativa de autoria

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL

Requer preliminarmente a Defesa, que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que o réu de modo contundente, em seu interrogatório em delegacia e no curso do processo judicial afirmou que a droga teria sido encontrada em sua residência, em que os policiais ingressaram mediante afronta ao preceito constante no art. 5º, XI, da Constituição Federal, razão pela qual é nula a busca e apreensão realizada, assim como todos os elementos de informação e provas por meio dela obtidos.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelantes é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio
Auto/termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Definitivo Toxicológico nº 2024.01.004134-QUI,
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas as encontradas em poder do ora apelante, tratando-se de 16 (dezesseis) embrulhos, pesando 322,0g (trezentos e vinte e duas gramas) da substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por “COCAÍNA”, bem como 4 (quatro) embrulhos, pesando 67,0g (sessenta e sete gramas) de “COCAÍNA” e 1 (um) tablete, pesando 487,0g (quatrocentos e oitenta e sete gramas) de Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “Maconha”, tendo estes incorridos em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo os agentes no crime ao praticar qualquer uma delas.

Quanto a autoria delitiva, tenho que restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, diante das circunstâncias em que as drogas foram encontradas, uma vez que além do material ilícito, também foram encontrados com o réu, 2 (duas) balanças de precisão e a quantia de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais), necessário para configurar a mercancia.

Efetivamente
merece destaque os depoimentos prestados pel
os policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão do agente infrator, no que tais relatos se mostram aptos à constatação da traficância, o que objetivamente se denota no presente caso, tendo em vista que a Guarnição da Polícia Militar, composta pelos policiais RONIVALDO FERREIRA DOS ANJOS, WILLRY EGERTON CHAVES SOUSA e DIEGO RODRIGO PINHEIRO LIMA estavam realizando rondas ostensivas pelo bairro da Cremação, no local conhecido como Ilha Bela, quando avistaram o acusado em frente a uma residência, que ao perceber a presença da guarnição, lançou uma sacola em direção a uma área de mata e tentou fugir em direção à casa ao lado, mas foi alcançado e revistado, tendo sido encontrado consigo, no seu bolso, uma certa quantidade de drogas e na sacola que ele havia lançado, mais uma quantidade de entorpecentes variados. Além disso, foi encontrado com ele balanças de precisão e uma quantia monetária.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total improcedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio lícito, já que resultantes de ronda ostensiva pelo bairro da Cremação, em região conhecida pelo tráfico de entorpecentes, bem como o próprio corportamento do réu ao avistar a viatura policial se desfez de uma sacola que portava e tentou se evadir do local, o que justifica a abordagem realizada pelos agentes públicos.

Conforme a jurisprudência do STJ, para que ocorra a
busca pessoal sem mandado judicial há que haver suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos, evidenciando-se a urgência da medida, sendo a medida baseada em juízo de probabilidade descrito com a maior precisão possível, sendo esta aferida de modo objetivo e justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso, o que se observa no caso em apreço, pois satisfaz tal requisito a mera “atitude suspeita’, e o comportamento tido pelo réu ao avistar os agentes públicos.

Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Expoente da doutrina processualista clássica, Borges da Rosa ensinava que "a suspeita deve ser fundada, isto é, não vaga, e, sim, forte, séria, apoiada num motivo plausível, aceitável, irretorquível; ter um fundamento real, indiscutível sobre que se apoie a sua razão de ser" (ROSA, Inocencio Borges da. Processo Penal Brasileiro, v. II. Porto Alegre: Globo, 1942, p. 148).

Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci esclarece que: [...] suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. (NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de processo penal e execução penal, São Paulo: Gen/Forense, 2014, p. 473, grifei)

No presente caso, a permissão para a revista pessoal, decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o réu esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput), com pena fixada em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a abordagem policial que resultou na apreensão de drogas estava amparada em fundadas suspeitas; e (ii) verificar se a prova coligida nos autos é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para porte de droga para consumo próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A abordagem policial foi considerada legítima, dado que o réu tentou fugir ao avistar a viatura, dispensando, durante a fuga, parte da droga apreendida, comportamento que gerou fundadas suspeitas e justificou a busca pessoal. 4. As provas produzidas são insuficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, uma vez que a quantidade de droga apreendida (69,859 gramas de cocaína) e as circunstâncias do caso não demonstram, de forma inequívoca, a intenção de difusão ilícita. Assim, a conduta deve ser desclassificada para porte de droga para consumo próprio.IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput) para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal (porte de droga para consumo próprio), com remessa ao juizado especial criminal. Tese de julgamento: ?1. A tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, com dispensa de drogas, constitui fundadas suspeitas que legitimam a busca pessoal. 2. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não configura tráfico, sendo necessária a comprovação da destinação comercial para a manutenção da condenação por tráfico de drogas. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 28 e art. 33, caput; CPP, art. 240, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 2/10/2023; STJ, AgRg no HC nº 868.542/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30/11/2023.

(TJ-GO 58354218320238090006, Relator: DESEMBARGADOR EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024)

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2.
Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e a fuga do investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário. Grifei.

(STF - RE: 1448151 RS, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024)

Diante dos argumentos declinados, não acolho a preliminar suscitada.

NO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas e negativa de autoria imputada ao apelante a lastrear o decreto condenatório.

GEOVANE BARBOSA DA SILVA
fora denunciado pela conduta prevista no art. 33, da lei nº 11.343/2006, fato ocorrido no dia 28/10/2024, por volta das 17h30min, ocasião que policiais militares realizavam policiamento ostensivo pelo bairro da Cremação, em Belém, quando ao trafegarem pela Rua São Miguel, no local chamado “Ilha Bela”, avistaram o denunciado e perceberam que ele, ao notar a equipe policial, empreendeu fuga e se desfez de uma sacola plástica no chão. Diante deste comportamento, que os agentes consideraram suspeito, fizeram a abordagem. Ato contínuo, os agentes da lei perseguiram o denunciado, e conseguiram alcançá-lo. Ao realizarem a revista pessoal, os policiais encontraram na posse dele 02 (duas) porções de substância semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “OXI”. Ao ser indagado no local, GEOVANE assumiu a comercialização ilícita de entorpecentes. Em seguida, os agentes públicos recolheram a sacola jogada por ele e constataram que havia em seu interior 01 (um) “tablete” (textuais) da droga conhecida popularmente como “MACONHA”, 20 (vinte) porções de substância análoga à droga identificada vulgarmente como “COCAÍNA”, 02 (duas) balanças de precisão e a quantia de R$196,00 (cento e noventa e seis reais).

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas estão comprovadas por meio do
Termo de Exibição e preensão de Objeto, Boletim de Ocorrência, Laudo de Constatação Definitivo, e
depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo os agentes incorrerem no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “trazer consigo”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Laudo Toxicológico Definitivo
nº
2024.01.004134-QUI
,
comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante,
16 (dezesseis) embrulhos, pesando 322,0g (trezentos e vinte e duas gramas) da substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por “COCAÍNA”, bem como 4 (quatro) embrulhos, pesando 67,0g (sessenta e sete gramas) de “COCAÍNA” e 1 (um) tablete, pesando 487,0g (quatrocentos e oitenta e sete gramas) de Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “Maconha”
, substâncias de uso proscrito no país.

Há ainda segundo o
Termo de Exibição e preensão de Objeto
que também fora apreendido
02 (duas) balanças de precisão e a quantia de R$196,00 (cento e noventa e seis reais).
A autoria não restou dúvidas, recaindo sobre o nacional
GEOVANE BARBOSA DA SILVA
, conforme declarações prestadas pelos policiais que fizeram o flagrante do réu, conforme trecho da sentença que trago à colação:

A testemunha
SGT.PM. RONILVADO FERREIRA DOS ANJOS
declarou, conforme termos da sentença (id.29274650):

“QUE estavam fazendo ronda no bairro da Cremação, quando um dos patrulheiros que se encontravam com o depoente observou que o réu ao verificar a viatura policial jogou um objeto em uma mata, uma sacola e saiu em fuga; QUE os agentes desceram, deram ordem de parar, o que foi acatado pelo réu e fora feita revista nele, fora encontrado uma porção de drogas com ele; QUE questionaram o que ele teria jogado, uma vez que o fez numa área de mata alta e não se observou onde teria sido jogado; QUE ele foi lá buscar a sacola que tinha atirado; QUE ele assumiu que o entorpecentes era dele; QUE não lembra no momento quem pegou a sacola, mas viu que o réu foi buscar a sacola e entregou para um policial, só não lembra para quem entregou; QUE não viu o réu comprando ou vendendo drogas; QUE quem avistou o réu jogando um objeto foi um dos patrulheiros que estavam com o depoente; QUE ao ser feita uma abordagem no réu, ele portava uma porção, que não se lembra onde estava; QUE foi feita a abordagem pessoal do réu pelo patrulheiro, não lembra o nome; QUE ele está diferente hoje, (...)”.

No mesmo sentido das declarações anteriores, declarou o CB-PM
WILLRY EGERTON CHAVES SOUZA,
conforme termos da sentença (id. 29274651):

“QUE estavam em patrulhamento tático, quando o réu viu a viatura policial, ele se desfez de uma sacola, no que foi avistado por nossa equipe, tentou empreender fuga para uma casa ao lado, no que fora feito o cerco, conseguindo alcançar ele; QUE ele arremessou uma sacola plástica

no mato, próximo a casa dele; QUE fora encontrado várias substâncias entorpecentes dentro da sacola, ele admitiu que era dele, e estava comercializando a droga; QUE reconhece o acusado aqui presente, como sendo o que fora detido na data da denúncia; QUE o local em que fora detido o réu, “Ilha Bela” é uma região conhecida pelo tráfico; QUE ele quando avistou a equipe, tentou se desfazer da sacola, arremessando ela; QUE logo em seguida, ele reconheceu que a sacola era dele, que o entorpecentes era dele; QUE a sacola foi recolhida pelo depoente, assim como uma busca no réu, no que fora encontrado entorpecentes, dentro do bolso da bermuda dele; QUE tudo foi encaminhado à delegacia para o delegado; QUE estavam com o depoente na diligência o SGT.RONIVAL, SGT.DIEGO PINHEIRO; QUE ele tinha uma quantia em espécie, não lembra qual o valor, mas o réu falou que o dinheiro era da venda de entorpecentes; QUE não viu ele vendendo entorpecentes; QUE ele tinha balança de precisão; QUE não conhecia ele de outra ocorrência; QUE tem certeza absoluta que o réu em audiência é a mesma pessoa que fez sua detenção.”

A testemunha PM
DIEGO RODRIGO PINHEIRO LIMA
,
narrou, conforme termos da sentença (id. 29274652):

“QUE estavam em patrulhamento na área da Cremação nesse dia e quando receberam uma denúncia de um cidadão que no local estava tendo uma intensa venda de drogas, o cidadão passou as características da pessoa, mas que ele não quis se identificar; QUE chegaram ao local e identificaram o cidadão em frente a uma residência comercializando droga; QUE quando ele percebeu a equipe de policiais, ele tentou fugir para uma casa ao lado e jogou um sacola, que posteriormente foi verificado o que tinha na sacola era material entorpecentes; QUE foi feito o cerco, ele foi capturado; QUE tinha vários tipos de drogas, como maconha e oxi, que não ao certo a quantidade; QUE tinha uma balança de precisão; QUE o rapaz que fora preso é o que se encontra presente da audiência; QUE o local é conhecido pelo tráfico; QUE quem fez a revista foi o CB CHAVES; QUE viu a revista, ele fez a revista pessoal do réu; QUE a sacola foi desvencilhado pelo réu ao avistar a equipe; QUE ele jogou a sacola no chão; QUE não sabe dizer quem pegou a sacola; QUE deu tempo para o réu correr para a casa ao lado; QUE o depoente foi na frente, e prendeu ele; QUE quem revistou o réu fora o outro soldado, não sabe dizer se fora encontrado entorpecente com o acusado; QUE a sacola foi pega pelo outro policial CHAVES; QUE o réu foi conduzido para delegacia, da delegacia foi para unidade médica do Pronto Socorro e depois para delegacia, porque o réu estava sentido falta de ar (...); QUE viu ele comercializando na frente da casa; QUE não conduziu a pessoa que informou que o réu estava comercializando drogas à delegacia, porque ela não quis se identificar, por medo de represália, apenas fez a denúncia.”

No interrogatório da ré
GEOVANE BARBOSA DA SILVA
, afirmou, conforme termo da sentença (id.
29274653
):

“QUE negou a autoria dos fatos descritos na denúncia; QUE estava dormindo em sua residência, estava sozinho, quando ouviu alguém batendo em sua porta foi abrir quando viu que eram os policiais, perguntou por que eles queriam entrar na sua residência, perguntando ainda se eles tinham mandado para entrar em sua residência, no que os policiais pediram para ele abrir, no que abriu a porta; QUE perguntaram onde estavam as drogas, no que respondeu que não tinha drogas; QUE eles lhe falaram que ele iria falar por bem ou por mal, no que disse que não tinha droga; QUE passaram a tranca

na sua porta, no que ficou com três policiais em sua residência; QUE eles pegaram uma sacola plástica e fizeram o depoente desmaiar três vezes, mas não acharam nenhuma droga em sua residência; QUE eles foram em um terreno baldio ao lado e lá acharam as drogas e disseram que era do depoente, no que afirmou que não era dele; QUE o depoente foi muito mal para à delegacia da Cremação e na delegacia o delegado viu que o depoente estava muito mal e mandou que eles lhe levassem para UPA do Jurunas; QUE não lhe mostraram a droga encontrada; QUE não viu o tablete encontrado; QUE o delegado mostrou a droga na delegacia; QUE mostraram balança de precisão e dinheiro; QUE não fez isso.”

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
, p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos,

no qual foram unânimes em afirmar que em ronda ostensiva no bairro da Cremação, na região conhecida por Ilha Bela, o réu após avistar a viatura policial, se desfez de uma sacola plástica, jogando em um matagal e tentou empreender fuga, ocasião que fora detido e ao ser feita a revista pessoal fora encontrado entorpecentes dentro de sua bermuda e uma quantia em dinheiro, bem como fora recolhida a sacola no qual teria se desfeito, encontrado dentro dela mais entorpecentes e balança de precisão, sendo efetuado a prisão em flagrante do réu e a apreensão dos objetos ilícitos, evidenciando o tráfico de entorpecentes.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais militares narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão do réu, bem como sua abordagem e a apreensões das substâncias entorpecentes, o valor monetário e balança encontrados, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a diligência realizada, com a detenção do réu e apreensão de entorpecentes e objetos relacionados ao seu comércio.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora apreendido com o réu, 16 (dezesseis) embrulhos, pesando 322,0g (trezentos e vinte e duas gramas) de “COCAÍNA”, bem como 4 (quatro) embrulhos, pesando 67,0g (sessenta e sete gramas) de “COCAÍNA” e 1 (um) tablete, pesando 487,0g (quatrocentos e oitenta e sete gramas)
de “MACONHA”,
conforme vastamente comprovado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Pericial Definitivo.

Por fim, o réu em seu interrogatório negou a autoria delitiva afirmando que não estava realizando tráfico de entorpecentes, que estava dentro da sua residência dormindo, quando fora abordado pelos agentes públicos, no qual não encontraram drogas em sua residência e, sim num terreno ao lado baldio de sua residência, tais afirmações são frágeis e desprovida de fundamento, diante do acervo probatório colhido na instrução processual, não restando qualquer dúvida da materialidade e autoria delitiva do tráfico de netorpecentes.

A aplicação do
In Dubio pro reo
,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do
s
apelante
s
.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu num dos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “trazer consigo”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego provimento,
para
manter a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025